Tribunal: TJPA
Processo: 0809893-49.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0809893-49.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: LUIZ DO VALLE MIRANDA JÚNIOR

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. INSATISFAÇÃO COM CONTEÚDO DE DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DESVIO DISCIPLINAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso administrativo interposto contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinou o arquivamento de pedido de providências formulado contra magistrado em razão de alegadas irregularidades e vícios processuais em ação de execução de alimentos.

2.A Corregedoria arquivou a reclamação disciplinar, considerando que a insatisfação do recorrente concerne a matéria jurisdicional, sendo o magistrado o corregedor natural da unidade e não havendo indícios de atuação disciplinarmente reprovável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se a atuação do magistrado na condução da ação de execução de alimentos, questionada pelo recorrente, caracteriza desvio disciplinar passível de intervenção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O controle administrativo exercido pela Corregedoria de Justiça limita-se a questões de ordem disciplinar e de orientação administrativa, não alcançando atos judiciais praticados pelo magistrado.

5.A jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assenta que matérias de caráter jurisdicional devem ser impugnadas por meio de recursos processuais próprios, não cabendo controle administrativo ou disciplinar sobre o conteúdo das decisões judiciais.

6.Inexiste nos autos qualquer indício de atuação ilegal ou irregular do magistrado, restando incabível a revisão administrativa do ato judicial contestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso administrativo conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O controle administrativo de decisões judiciais não é cabível em matéria jurisdicional, limitando-se a atuação correicional aos casos em que haja indício de desvio disciplinar."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4º; RITJE/PA, art. 38. Jurisprudência relevante citada: CNJ, RA em PP - 0006384-37.2022.2.00.0000, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.09.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
LUIZ DO VALLE MIRANDA JÚNIOR
referente ao processo de execução de alimentos nº 0007054-16.2006.8.14.0301, contra decisão da Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi determinado o arquivamento do pedido de providências intentado contra o magistrado José Antônio Ferreira Cavalcante, Juiz de Direito Titular da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém, por considerar que a reclamação questiona decisão judicial que extrapola a competência do órgão correicional, inexistindo fato configurador de infração disciplinar ou ilícito penal, conforme disposto no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça (ID 10266355).

Consta dos autos que o recorrente figura no polo passivo de uma Ação de Execução de Alimentos, processo nº. 0007054-16.2006.8.14.0301 que tramita na 5.ª Vara de Família da Comarca de Belém e refere que vem sofrendo todas as agruras e arbitrariedades por parte do magistrado representado.

Questiona que a ação se encontra eivada de vícios e nulidades visto que o exequente tem Incapacidade Mental declarada pelo juízo penal da Justiça do Estado do Pará, e mesmo assim outorgou poderes de procuração sem encontrar-se assistido e referido processo nunca foi acompanhado pelo representante do Ministério Público.

Pontua que magistrado adota comportamento parcial a uma das partes do processo no caso este Representante, descrevendo que na tramitação do processo seus advogados sofrem diversas intimações errôneas e equivocadas, os cálculos apresentados pelo exequente sempre a maior eram reconhecidos de plano pelo magistrado representado e para finalizar liberou para o exequente a vultuosa quantia de quase R$100.000,00 (cem mil reais) através de Alvará sem a obedecer ao previsto nos artigos 1º e 2º da Instrução nº. 002/2011 – CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM- CJRMB, ressaltando que já foi suscitada uma Exceção de Suspeição contra o magistrado representado e este não aceitou, sendo confirmado pelo TJ/PA.

Aponta situação teratológica porque não houve despacho exarado pelo Magistrado determinando o Levantamento de Valores através de Alvará e muito menos publicação de referida decisão no Processo Judicial Eletrônico, a última intimação eletrônica existente no referido processo data de 08/11/2021.

Menciona, ainda, que não houve trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto pelo Representante no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, processo nº. 0810449-85.2021.8.14.0000 que se encontra sob a relatoria Desembargador Constantino Guerreiro, indicando que foi juntado de má fé pelo exequente decisão que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado e determinava a intimação do Ministério Público do Estado do Pará e após conclusos.

Em suma, refere que o magistrado conduz o processo de forma temerária ficando claro seu interesse no processo ou então o Representante é inimigo pessoal do Magistrado e não sabe, situação que justificaria as alegadas arbitrariedades praticadas contra o Representante nos autos processuais, ficando confirmado agora com a liberação ilegal de vultuosa quantia que se encontrava depositado na conta do juízo.

Assim, requereu bloqueio judicial no valor total de R$92.957,34 (noventa e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos); suspensão da ação de execução; abertura de procedimento investigativo contra o magistrado e afastamento deste.

O magistrado representado apresentou informações (ID 10266355 - Pág. 13/15).

Sobreveio decisão da Corregedoria Geral de Justiça (ID 10266355 - Pág. 70/71) de arquivamento do pedido, uma vez que não houve possibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal ao Magistrado requerido.

Após ciência do Conselho Nacional de Justiça e análise da situação posta, houve decisão de arquivamento do feito.

Após ciência da decisão do Conselho Nacional de Justiça, a Corregedora Geral de Justiça determinou o arquivamento dos autos.

Irresignado, houve interposição de Recurso ao Conselho de Magistratura reiterando os pontos alicerçados no pedido de providências.

Por seu turno, o feito foi distribuído a Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, integrante do Conselho de Magistratura que, na oportunidade, determinou a redistribuição ao Tribunal Pleno, por força da nova redação prevista no art. 41, inciso I, do RITJPA.

Assim instruídos, vieram-me os autos redistribuídos, oportunidade na qual foi determinada a remessa ao Ministério Público.

O Procurador de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Decido.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão da Corregedoria Geral de Justiça que, considerando a natureza jurisdicional da decisão atacada, determinou o arquivamento da representação manejada.

Em verdade, verificou-se que o recorrente, inconformado com a condução do feito em primeiro grau e descontentamento com as decisões proferidas, utilizou um meio próprio do Direito Administrativo para ver reformada uma decisão judicial.

Colhe-se da decisão recorrida que não houve demonstração, de plano, de qualquer atuação ilegal do magistrado representado.

É curial assinalar que a Corregedoria de Justiça, de acordo com o art. 38 do Regimento Interno deste Tribunal, exerce funções administrativas de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo funções de ordem processual que possam interferir nas atribuições judiciais do juiz, que é o corregedor natural da unidade judiciária.

Ressalto que contra decisões judiciais, a legislação adjetiva prevê os recursos próprios e apropriados, não cabendo a reforma daquelas por via de recurso administrativo, daí o arquivamento da reclamação que ensejou o presente recurso.

A matéria encontra-se pacificada, inclusive com jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Magistratura do TJE/PA, senão vejamos:

RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DE DECISÕES JUDICIAIS. ALEGAÇÕES DE CUNHO JURISDICIONAL. MATÉRIA NÃO AFETA À COMPETÊNCIA DO CNJ. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO PROVIDO.

1. As alegações da parte envolvem a análise do acerto ou não de decisões judiciais, classificando-se como matéria estritamente jurisdicional. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios processuais adequados, não cabendo a intervenção do Conselho Nacional de Justiça.

2. A correção de eventual equívoco jurídico do magistrado na condução do processo deve ser requerida pela via jurisdicional. O CNJ, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade, porquanto a matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.

3. Recurso administrativo improvido.(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Corregedoria - 0006384-37.2022.2.00.0000 - Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO - 14ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 27/09/2023 ).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DISCIPLINAR. DEMANDA DE NATUREZA JURISDICIONAL. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO DO CNJ. INTENÇÃO DE UTILIZAR FEITOS DISCIPLINARES COMO INSTRUMENTOS DE VINGANÇA PARTICULAR CONTRA MAGISTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do pedido por considerar que a demanda tem nítido caráter jurisdicional. Aclaratórios recebidos como recurso administrativo à luz do princípio da fungibilidade recursal.

2. Revisão disciplinar proposta com o intuito de que o CNJ instaure processo administrativo disciplinar em desfavor de magistrados que supostamente teriam descumprido seus deveres funcionais, ao indeferirem pedido de alienação antecipada de aeronaves apreendidas por relação com possíveis crimes.

3. Além de o CNJ não avançar sobre matéria jurisdicional, é certo que os procedimentos de revisão disciplinar ou de reclamação disciplinar não se prestam a funcionar como instrumento de vingança particular contra magistrados. Precedentes.

4. Ausência de elementos ou fatos novos hábeis a reformar a decisão combatida.

5. Recurso conhecido, porém, no mérito, desprovido.(CNJ - RA – Recurso Administrativo em REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0002693-78.2023.2.00.0000 - Rel. MAURO PEREIRA MARTINS - 11ª Sessão Virtual de 2023 - julgado em 18/08/2023 ).

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MATÉRIA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTE CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Reclamação disciplinar conclusa ao Gabinete da Corregedoria em 08/12/2014.

2. Hipótese na qual o recorrente encontra-se inconformado, pois, em julgamento jurisdicional de Primeiro Grau, não obteve o atendimento de suas pretensões.

3. Irresignação que se volta ao exame de matéria eminentemente judicial. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios recursais próprios, não se cogitando a intervenção deste Conselho.

4. Recurso administrativo desprovido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0007046-79.2014.2.00.0000 - Rel. NANCY ANDRIGHI - 28ª Sessão (EXTRAORDINÁRIA) - j. 16/06/2015 ).

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL. CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DAS CORREGEDORIAS DE JUSTIÇA. ART. 38 DO RITJE/PA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. ART. 28, VII, B. PRECEDENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 103-B, §4º DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 52 do Regimento Interno do TJE/PA.

2- A competência regimental deste Conselho Superior da Magistratura, assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

3- Tratando-se de matéria eminentemente jurisdicional, portanto, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, quando inexistentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte dos magistrados.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0000061-59.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Conselho da Magistratura – Julgado em 09/06/2021 )

Na mesma direção, cito outros precedentes deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CORREGEDORIA DE JUSTIÇA LOCAL. ÓRGÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. DECISÃO ATACADA DE NATUREZA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO CNJ E TJPA.

1- Verificou-se que o recorrente, inconformado com o julgamento do feito em primeiro grau, utilizou um meio próprio do Direito Administrativo para ver reformada a decisão de natureza eminentemente judicial.

2- A Corregedoria de Justiça, de acordo com o art. 38 do Regimento Interno deste Tribunal, exerce funções administrativas de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo funções de ordem processual que possam interferir nas atribuições jurisdicionais do juiz. Precedentes do CNJ e TJPA.

3- Não há que se falar em evidências que justifiquem a revisão da decisão proferida pela Corregedoria, tendo em vista que o Magistrado, ora recorrido, em suas informações, esclarece que a decisão, objeto da irresignação da recorrente, foi proferida segundo seu íntimo convencimento motivado a partir dos fatos apresentados na demanda judicial, daí o arquivamento do feito pela Corregedoria de Justiça.

4- Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0809874-09.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 17/01/2024 )

RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATOS JURISDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES OU DE ILÍCITOS PENAIS. PRECEDENTES DO CNJ. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA.

1. Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão na qual a então Corregedora Geral de Justiça do TJPA determinou o arquivamento de Pedido de Providências, por não identificar, na situação descrita pelos requerentes, indício de cometimento de infração funcional, mas sim insurgência de natureza eminentemente judicial.

2. De acordo com o que consta na inicial e no recurso interposto, os requerentes alegam que foram prejudicados por supostas decisões teratológicas, proferidas em ação de extinção de condomínio, bem como pela emissão equivocada de uma certidão de trânsito em julgado, nos autos de uma ação declaratória de nulidade. Tais demandas são conexas, pois versam sobre direitos sucessórios relacionados a um imóvel.

3. As insurgências contra o teor de decisões judiciais e contra a certidão emitida pela Secretaria do Juízo requerido constituem matéria de natureza jurisdicional, sendo inviável a apreciação e a revisão de tais atos por meio de processos ou procedimentos administrativos, sob pena de violação à independência funcional dos magistrados, expressamente prevista nos arts. 40 e 41 da Lei Complementar nº. 35/79 (LOMAN). A apreciação do conteúdo de certidões expedidas pela Secretaria compete ao magistrado responsável pelo processamento e julgamento do feito, estando tal atividade inserida no âmbito da mencionada independência funcional.

4. Os recorrentes não especificaram violações a deveres funcionais, tampouco ilícitos penais imputáveis a magistrados ou a servidores, o que ressalta o descabimento do presente pedido genérico de providências e revela o intuito de promover a revisão de atos judiciais por via oblíqua. Para impugnar a certidão e as decisões em comento, os requerentes devem se utilizar dos meios e recursos judiciais cabíveis.

5. Não se vislumbra, no caso concreto, a existência de indícios suficientes de infração disciplinar ou de ilícito penal que justifiquem a abertura de uma sindicância ou a instauração de um processo administrativo. Revela-se acertada, portanto, a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria Geral de Justiça, em conformidade com o art. 91, §§ 3º e 4º, do RITJPA e com o art. 9º, § 2º, da Resolução nº. 135/11, do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do CNJ.

6. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0800145-56.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/02/2024 )

Vale frisar que a Corregedoria Geral de Justiça, ao analisar os autos, constatou a inocorrência de irregularidades cometidas pelo juízo de primeiro grau, ressaltando que o magistrado possui independência para decidir, estando subordinada apenas, e tão somente, ao ordenamento jurídico e ao seu livre convencimento, tendo adotado a decisão que entendeu justa para fazer cumprir os atos judiciais.

Convém, ainda, consignar o teor da medida impugnada de que a manifesta insatisfação quanto à condução de processo e ao conteúdo de decisão proferida pelo Juiz de Direito reclamado, é indubitável que a reclamação em questão é de cunho jurisdicional, portanto, a matéria objeto da reivindicação exorbita o âmbito do poder censório da Corregedoria.

Vale, ainda, destacar excerto do parecer do Ministério Público sobre a questão posta:

“Assim, considerando-se, ainda, que não houve nenhum fato novo capaz de ensejar o presente recurso, tratando-se de medida meramente procrastinatória, lançada pela recorrente, que inconformada, repete teses já discutidas e rejeitadas, não caracterizando cerceamento de defesa, assegurado, pois, o direito ao contraditório e ampla defesa, não merecendo, pois, reforma a r decisão”.

Presente essa moldura, considerando a inexistência de irregularidades cometidas por parte do magistrado, ora reclamado, bem como outro fato novo que enseje uma alteração na escorreita decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça, entendo que não merece prosperar o presente recurso administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/11/2024